Tribunal: TJSP
Processo: 2118926-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão que negou pedido de arresto de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira, através do sistema SisbaJud, devido ao insucesso da tentativa de citação da executada, não obstante o envio da carta para o endereço informado pela própria no título executivo. Manutenção. Açodamento. Hipótese em que sequer se discute a existência de indícios de

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão que negou pedido de arresto de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira, através do sistema SisbaJud, devido ao insucesso da tentativa de citação da executada, não obstante o envio da carta para o endereço informado pela própria no título executivo. Manutenção. Açodamento. Hipótese em que sequer se discute a existência de indícios de dilapidação de patrimônio. O único endereço diligenciado foi informado no título exequendo e não nos autos, podendo ter ocorrido a sua alteração, o que não impunha a comunicação ao credor. O arresto previsto no art. 830 do CPC é ato do oficial de justiça que, por não conseguir proceder à citação pessoal do devedor, por não encontra-lo em seu domicílio, toma a medida assecuratória para garantir o sucesso da execução, hipótese a rigor diversa da presente. Possibilidade de novas tentativas de citação e eventuais pesquisas. Precedentes inclusive desta Câmara. Recurso desprovido.